Tribunal: TJBA
Processo: 8001582-76.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001582-76.2021.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB:PE32766-A) APELADO: APARECIDA ANGELICA DA SILVA Advogado(s): ALEXANDRE VIEIRA DE CASTRO (OAB:BA37400-A), NATALIA FERNANDES BEZERRA (OAB:BA85263-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. SEM REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELO RÉU. TEMA 1061, DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE BOA-FÉ E SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$5.000,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, proposta por beneficiária do INSS, em razão de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja existência nega. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação da regularidade do contrato de empréstimo impugnado; se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; se estão presentes os requisitos para a configuração dos danos morais e se o valor fixado é adequado. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência da autora e a verossimilhança da alegação de fraude. 4. A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, tampouco requereu prova pericial grafotécnica. 5. A ausência de comprovação da contratação e a existência de descontos em benefício previdenciário revelam falha na prestação do serviço e vício na formação do contrato. 6. A devolução em dobro dos valores é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida sem engano justificável. 7. Configurado o dano moral, ante os descontos indevidos em verba alimentar e o descaso na verificação da regularidade da contratação. O valor fixado em R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação de empréstimo impugnada pelo consumidor, inclusive quanto à autenticidade da assinatura. 2. A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de nulidade do negócio, a devolução em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais, ante a falha na prestação do serviço." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 29; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II; CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 25.08.2021 (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.05.2019; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022; STJ, Súmulas 297, 479, 54. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001582-76.2021.8.05.0088; Recorrente: Banco FICSA S.A.; Recorrida: Aparecida Angelica da Silva; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator